Tribunal: TJES
Processo: 5004822-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004822-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004822-79.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO : JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

RECORRIDA : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à redistribuição do ônus da prova.

Emerge dos autos, que a Agravante, na qualidade de seguradora e sub-rogada nos direitos do segurado, propôs a demanda regressiva de ressarcimento de danos em desfavor da Agravada, para o recebimento da quantia de
R$ 13.585,60
(treze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), ante a suposta má prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica por parte desta última.

Ao proferir a decisão agravada, na fase de saneamento, o Magistrado
a quo
fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, nos seguintes termos:

“[...]

Tendo em vista as alegações meritórias das partes, fixo como ponto controvertido saber se existem valores a serem ressarcidos pela Demandada, na medida de sua responsabilização civil.

Quanto à regra de distribuição do ônus das provas, no caso dos autos, entendo que é cabível a distribuição na forma do art. 373, I, II, do NCPC, haja vista que, em que pese a Autora ter se sub-rogado nos direitos da segurada, não vislumbro causa que imponha a qualquer das partes impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo [...] (id. 2702188).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a sub-rogação abrange todos os direitos dos segurados, dentre eles, a incidência das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova; (ii) está comprovada a sua hipossuficiência técnica, detendo a Agravada melhores condições de demonstrar a (ir)regularidade da prestação do serviço público; (iii) há a incidência do disposto no art. 373, § 1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, e (iv) a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar custos e desgastes desnecessários, em violação aos princípios da economia e da celeridade processual, caso os autos retornem para nova realização de prova (id. 2702185).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 2911114).

Pois bem.

É cabível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em favor da Agravante, pois, nos termos do art. 349 e art. 786, do CC, sub-rogou-se nos direitos, ações, garantias e privilégios da relação de consumo que competiam ao segurado em face da responsável pelo dano,
in casu
, a concessionária de serviço público Agravada.

Ocorre que a mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova. Ou seja, cabe ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC.

Além disso, a inversão do ônus da prova tem que se dar a partir de critérios seguros a respeito da impossibilidade ou dificuldade concreta de o hipossuficiente produzir prova das suas alegações.

No caso, não identifico a dificuldade técnica da Agravante em comprovar que os danos nos equipamentos do segurado decorreram de oscilação da rede elétrica.

A propósito, a Agravante não trouxe nenhuma prova inequívoca que torne plausível o argumento de que a Agravada deve ser responsabilizada pelos danos, pois somente juntou ao recurso peças processuais, como a inicial, a contestação e a decisão agravada.

Nesse sentir,
não
verifico qualquer hipossuficiência técnica da seguradora Agravante e a verossimilhança das suas alegações a justificar redistribuição da prova.

Logo, a Agravante não está desincumbida do
onus probandi
, na forma do art. 373, I, do CPC.

É como orienta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS EM PROL DA SEGURADORA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cabível a aplicação das normas de direito do consumidor em prol das seguradoras que efetuam o pagamento de indenização aos seus segurados e que, via de consequência, sub-rogam-se nos direitos que competiam a estes em face do responsável pelo dano, incluindo as concessionárias de energia elétrica
.

2.
Neste caso, não foi evidenciada dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão ope judicis do ônus da prova, na medida em que é possível que a seguradora agravante comprove que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de falhas na rede elétrica
.

3.
Ademais, os elementos trazidos ao instrumento não tornam plausível a tese de que a agravada é quem deve ser responsabilizada pelo evento danoso, portanto, o deferimento do pleito importaria em indevida redistribuição automática do encargo probatório
.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006379, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)” (destaquei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. FRETE NA MODALIDADE FREE ON BOARD (FOB) . AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A inversão do ônus da prova deve ocorrer de forma pontual e motivada, apenas quando a circunstância fática recomende a medida para esclarecimento dos fatos e diante da constatação da efetiva impossibilidade de a parte autora se desincumbir do encargo probatório a ela acometido pelas regras processuais ordinárias, ou da excessiva dificuldade de cumprir seu encargo
.

2.
Ainda que se trate de hipótese sujeita às regras da responsabilidade civil objetiva, inexiste impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte autora provar a ocorrência e a extensão dos danos que afirma haver sofrido, não havendo hipossuficiência probatória nesse tocante. Ônus da agravada de comprovar seus próprios danos
.

3. Como se extrai das informações constantes do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), apesar de a carga pertencer à Fertilizantes Heringer, seu transporte ocorreu pela modalidade free on board (FOB), o que se significa que o frete e todas as responsabilidades dele decorrentes correm por conta do comprador do material, não sendo possível reconhecer-se a legitimidade da vendedora para responder por eventuais danos provocados no curso do transporte.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 18 de Setembro de 2018. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002057, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)” (destaquei)

Desse modo, forçoso concluir que o Juízo de origem laborou com acerto, devendo ser mantida a decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/221/5004822-79.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cabível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em favor da seguradora recorrente, que, nos termos do art. 349 e art. 786, do CC, sub-rogou-se nos direitos, ações, garantias e privilégios da relação de consumo que competiam ao segurado em face da responsável pelo dano,
in casu
, a concessionária de serviço público recorrida.

2. A mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova, cabendo ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC.

3. A recorrente não está desincumbida do
onus probandi
, na forma do art. 373, I, do CPC.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.